Tribunal: TJPA
Processo: 0822566-64.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822566-64.2024.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL DE MATOS LEAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADO ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. CONCURSO DE PESSOAS.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição pelo crime de corrupção de menores diante da alegação de erro de tipo quanto à idade da vítima; (ii) estabelecer se é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal com fundamento na atenuante da menoridade relativa; (iii) determinar se a incidência da majorante do concurso de pessoas no crime de roubo configura
bis in idem
com a condenação por corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de erro de tipo quanto à menoridade do adolescente não se sustenta, uma vez que os autos evidenciam vínculo pré-existente entre o apelante e o adolescente, inclusive com pernoite na mesma residência, o que demonstra a plena possibilidade de conhecimento da idade do menor.

4. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula 231/STJ, reafirmado em sede de repercussão geral pelo STF (Tema 158) e em recurso repetitivo pelo STJ (Temas 190 e 191).

5. Não se configura
bis in idem
na aplicação da majorante do concurso de pessoas no crime de roubo concomitantemente à condenação por corrupção de menores, por se tratarem de condutas autônomas com proteção de bens jurídicos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O erro de tipo no crime de corrupção de menores exige prova concreta do desconhecimento da idade do coautor, não bastando alegações genéricas. 2. A atenuante da menoridade relativa não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ. 3. A incidência da majorante do concurso de pessoas no crime de roubo não configura
bis in idem
com a condenação por corrupção de menores, por se tratarem de delitos autônomos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, I; 68; 157, § 2º, II; ECA, art. 244-B; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.229.946/PI, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.04.2019; TJES, ApCrim 0008623-41.2022.8.08.0048, Rel. Desa. Adriana Costa de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 10.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rafael de Matos Leão apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que o condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II, do CP, e 244-B da Lei nº 8.069/90 (ID 26531885).

O apelante pugna pela absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, ao argumento de que incorreu em erro de tipo, pois não sabia que o comparsa era menor. Subsidiariamente, postula a reforma da dosimetria da pena, a fim de que o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa conduza a reprimenda intermediária aquém do mínimo legal, mediante superação do enunciado sumular n. 231/STJ. Em caráter eventual, caso mantida a condenação pelo crime do art. 244-B do ECA, requer o afastamento da majorante do concurso de pessoas no crime de roubo, por configurar
bis in idem
(ID 26531887)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26531890), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 30678607).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, clarifico que inexiste margem para acolher o pleito de absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECA sob a alegação de que o apelante desconhecia a menoridade do adolescente envolvido na prática delituosa.

A esse respeito, observo que o adolescente foi regularmente qualificado na fase inquisitorial, constando dos autos a indicação precisa de seus dados pessoais (ID 26531553 - Pág. 30), os quais atestam que ele nasceu em 11/08/2008, possuindo 15 anos de idade à época dos fatos descritos na denúncia, ocorridos em 13/10/2023 (ID 26531751).

Ademais, verifica-se que a alegação de desconhecimento da menoridade não se sustenta frente ao contexto fático delineado nos autos, sobretudo diante do vínculo pré-existente entre o apelante e o menor, conforme consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A vítima da corrupção de menores M. A. da C., disse:

“
Que na noite anterior tinha dormido na casa do Rafael; Que o Lucas e eu não tivemos envolvimento; Que toda ação partiu do Rafael; Que o Rafael falou que queria uma vítima; Que o Lucas disse para nos afastarmos dele e estávamos fazendo isso aos poucos; Que estávamos a pé; Que não sabia que o Rafael estava armado porque ele usa blusa larga e não dá para ver nada em seu corpo; Que não sabia que o Rafael tinha uma arma; Que o Rafael disse que estava “a fim de uma vítima”; Que disse que se ele quisesse roubar era para chegar em sua casa e depois voltar sozinho para fazer isso; Que o Rafael abordou a vítima; Que o Rafael tirou a arma da cintura e apontou para a vítima; Que Lucas e eu ficamos nervosos; Que o Rafael disse “perdeu, perdeu” e agrediu a vítima; Que o Rafael deu tapas na cara da vítima; Que o Rafael chegou deu três tapas na vítima, apontou a arma e a ameaçou; Que o Rafael pegou o celular, bicicleta da vítima; Que quando o Rafael viu a viatura vindo na pista, montou na bike e a vítima gritou e disse que “ele” (Rafael) estava o roubando; Que continuamos andando na rua normal; Que o Rafael e eu nos jogamos o rio; Que o Rafael se jogou e não o vi voltar, estava se afogando; Que o policial mandou ir atrás dele no rio e me joguei no rio; Que o Rafael não sabe nadar e consegui tirá-lo da água; Que sei nadar; Que nós três fomos apreendidos; Que a bicicleta foi devolvida, mas o celular ficou no rio; Que fico na “Batista” até a noite em batalha de rima; Que na “Batista” falaram para me afastar do Rafael porque ele rouba, tem passagem pela polícia; Que o policial reconheceu o Rafael e disse que já tinha três passagens pela polícia; Que não uso substância entorpecente; Que moro com minha mãe; Que minha mãe e meu irmão me Que moro com minha mãe; Que minha mãe e meu irmão me sustentam; Que estou afastado da escola, mas vem atividade para fazer em casa; Que tenho uma passagem pelo DATA; Que não sei se tenho alguma medida socioeducativa; Que não uso maconha e nem cocaína; Que não conhecia a vítima; Que não sei porque a vítima me reconheceu; Que não moro perto da orla, moro na Condor; Que a casa do Rafael é perto da praça; Que o Rafael disse que estava com vontade de assaltar; Que os conheço da “Batista” porque a menina que estava ficando, frequenta batalha de rimas e sempre tem na “Batista”; Que os conheci na “Batista” através dessa menina; Que era a primeira vez que iria dormir na casa do “capetinha” (Rafael); Que conheço o Lucas faz tempo, do Jurunas; Que o encontro na “Batista”; Que conheci o “capetinha” através da menina que estava comigo, Dafne, mas não lembro muito bem o nome dela, mas seu apelido era Alexa; Que faço acompanhamento no CAPS; Que cheguei a tomar a medicação, mas me faziam muito mal e parei; Que uma vez desmaiei em casa por causa deles e parei; Que esses remédios faziam eu piorar; Que nunca me envolvi com atividade ilícita; Que essa foi a primeira e última vez porque isso foi uma roubada que fizeram para mim. (ID 26531862, pág. 7/8
)

Como se vê, inexiste margem para acolher o pleito absolutório, visto que o relato do adolescente demonstra que ele e o acusado já se conheciam, mantinham convivência reiterada em ambiente comum e chegaram, inclusive, a pernoitar juntos, circunstâncias que afastam a hipótese de desconhecimento da menoridade e evidenciam que o recorrente tinha plenas condições de saber, ou, ao menos, de não ignorar, a idade do adolescente.

Destarte, prevalece o entendimento jurisprudencial segundo o qual “admite-se erro de tipo no crime de corrupção de menores apenas quando a defesa apresenta elementos probatórios que comprovem o desconhecimento da idade do coautor menor, o que não ocorreu no caso dos autos”, sendo certo que “o apelante argumenta, genericamente, que desconhecia a idade do coautor, mas não apresentou nenhuma prova ou circunstância concreta que justifique essa alegação, o que inviabiliza o reconhecimento do erro de tipo” (TJES,
Apcrim n. 0008623-41.2022.8.08.0048
, Rel. Desa. Adriana Costa de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 10.02.2025)

Noutro giro, o apelante pugna pela reforma da dosimetria sob o argumento de que o juízo sentenciante reconheceu a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico com base na súmula 231 do STJ, incorrendo em violação ao princípio constitucional da individualização da pena e inobservância ao disposto no art. 65 do Código Penal.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231 diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Por derradeiro, não há espaço para acolher o pleito de afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do CP, em razão de alegado
bis in idem
com o crime de corrupção de menores.

Isso porque, segundo entendimento jurisprudencial do STJ, “não configura
bis in idem
a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1229946/PI
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.04.2019).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026